Tribunal: TJPA
Processo: 0814002-76.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814002-76.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ERICA TOLVANE MACEDO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0814002-76.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515

APELADO: ERICA TOLVANE MACEDO CORREA

ADVOGADO: ERICA TOLVANE MACEDO CORREA - OAB/RS 122.812

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a irregularidade da alteração da titularidade de unidade consumidora de energia elétrica, declarar a inexistência de responsabilidade da autora por débitos gerados por terceiros e determinar a regularização da unidade consumidora, com fixação de multa diária.

A concessionária sustenta ilegitimidade ativa, regularidade do procedimento administrativo de alteração de titularidade e validade de termo de confissão de dívida firmado por terceiro, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora possui legitimidade para questionar judicialmente a alteração da titularidade da unidade consumidora anteriormente registrada em seu nome; (ii) saber se é válida a alteração de titularidade promovida pela concessionária sem autorização ou ciência da titular originária, bem como a imputação de débitos decorrentes desse ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada a legitimidade ativa, pois a autora era titular da unidade consumidora e possui interesse jurídico direto na invalidação da alteração cadastral e de seus efeitos, nos termos do art. 17 do CPC.

5. A alteração unilateral da titularidade sem anuência da titular cadastrada caracteriza falha na prestação do serviço, violando a segurança jurídica da relação contratual e as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis à concessionária de serviço público essencial, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Débitos de energia elétrica possuem natureza pessoal, vinculando-se ao usuário do serviço, não podendo ser imputados a terceiro sem respaldo contratual válido.

7. Ausente prova de autorização da autora para a alteração cadastral, impõe-se o reconhecimento da irregularidade do procedimento e a exclusão de débitos gerados por terceiro, inclusive no período de comodato devidamente comunicado à concessionária.

8. A multa diária fixada para cumprimento da obrigação de fazer observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A titular de unidade consumidora possui legitimidade para questionar alteração cadastral promovida sem sua anuência. 2. A alteração unilateral de titularidade de unidade consumidora de energia elétrica, sem autorização da titular originária, configura falha na prestação do serviço e afasta a imputação de débitos gerados por terceiro.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença de id. 31648435, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, ajuizada pela Apelada em desfavor da Apelante, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

A Sentença recorrida lançada ao id 31648435 julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a irregularidade da alteração da titularidade da unidade consumidora, bem como, declarando a inexistência de responsabilidade da demandante pelos débitos gerados por terceiros, condenando a ré à regularização da unidade consumidora e ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em suas razões de apelação (id 31648436), a concessionária recorrente sustenta, em síntese: (i) a ilegitimidade da autora para questionar a titularidade da unidade consumidora e os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica; (ii) a regularidade da alteração de titularidade realizada, afirmando que o procedimento ocorreu conforme as normas administrativas do setor elétrico; (iii) a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço; (iv) a validade do termo de confissão de divida; e (v) a inexistência da obrigação de fazer a separação de débitos, eis que, uma vez firmada a titularidade em nome do Sr. Norberto Batista da Costa, mediante termo de confissão e assunção de dívida, a concessionária não pode desconsiderar unilateralmente o contrato para reatribuir o débito a terceiros, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica e expor-se à responsabilização por cobrança irregular.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões apresentadas ao id 31648444, a parte apelada sustenta, em síntese: (i) a plena legitimidade para questionar a alteração de titularidade da unidade consumidora da qual era titular; (ii) a ilegalidade da troca realizada unilateralmente pela concessionária sem sua autorização ou ciência; (iii) a ocorrência de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica; e (iv) a recusa indevida da concessionária em providenciar a alteração da titularidade da conta contrato no período de 2016 a 2018, com base no contrato de comodato apresentado.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão recorrida.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar: (i) a legitimidade da autora para questionar judicialmente a alteração da titularidade da unidade consumidora; e (ii) a regularidade ou não da alteração de titularidade e dos débitos, realizado pela concessionária de energia elétrica, sem autorização ou ciência da titular originária da unidade consumidora.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de ilegitimidade ativa sustentada pela concessionária apelante.

Conforme se extrai dos autos, a autora era titular da unidade consumidora vinculada ao imóvel localizado no Conjunto Celso Daniel, no bairro Tenoné, em Belém, sendo possuidora do bem desde o ano de 2005, conforme documentação juntada aos autos.

A demanda judicial foi proposta justamente para impugnar a alteração indevida da titularidade da unidade consumidora e os efeitos jurídicos decorrentes desse ato, razão pela qual não há qualquer dúvida acerca de sua legitimidade para discutir judicialmente tais atos.

C
om efeito, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

No caso concreto, é inequívoco que a autora possui interesse jurídico direto na anulação da troca de titularidade da unidade consumidora que anteriormente estava em seu nome, bem como na invalidação dos atos subsequentes praticados pela concessionária com base nessa alteração.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside na legalidade da alteração da titularidade da unidade consumidora promovida pela concessionária em favor de terceiro, sem a autorização ou ciência da autora, que figurava como titular da unidade.

A análise dos autos demonstra que a alteração foi efetivada unilateralmente pela concessionária, inexistindo prova de autorização expressa da titular originária ou qualquer manifestação de vontade nesse sentido.

Tal circunstância revela manifesta irregularidade administrativa, porquanto a alteração de titularidade em serviços públicos de fornecimento de energia elétrica deve observar critérios mínimos de segurança jurídica e documental, especialmente quando implica a substituição do titular contratual da unidade consumidora.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso em análise, a concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público essencial, submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço.

A alteração da titularidade da unidade consumidora sem a anuência da titular cadastrada constitui evidente falha na prestação do serviço, pois compromete a segurança jurídica da relação contratual e pode gerar consequências patrimoniais indevidas ao consumidor.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que débitos decorrentes de serviços de fornecimento de energia elétrica possuem natureza pessoal (propter personam), vinculando-se ao usuário do serviço, e não ao imóvel em si.

Assim, a alteração indevida da titularidade da unidade consumidora e a consequente imputação de obrigações decorrentes desse ato revelam-se incompatíveis com os princípios que regem as relações de consumo e a prestação adequada dos serviços públicos.

Registre-se, ainda, que não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre autorização da autora para a alteração da titularidade, circunstância que reforça a conclusão de que o procedimento adotado pela concessionária ocorreu de forma irregular.

De igual modo, é indevida a recusa da concessionária em providenciar a mudança de titularidade da conta contrato da autora, com base no contrato de comodato, sendo portanto, ilegal a atribuição à autora dos débitos referentes ao consumo de energia realizados naquele período.

Assim, plenamente viável e devido que os débitos realizados por terceira pessoa (cessionária), seja afastados da responsabilidade da autora, eis que fora tempestivamente comunicado à empresa ré pela consumidora, que o imóvel onde se encontra aquela conta contrato, foi objeto de comodato, no período de 2016 a 2017.

Nesse contexto, correta se mostra a sentença de primeiro grau ao reconhecer a ilegalidade da alteração da titularidade da unidade consumidora, bem como ao determinar a anulação dos atos decorrentes desse procedimento.

Dessa forma, resta evidenciada a falha na prestação do serviço pela concessionária apelante, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

No que se refere a multa por descumprimento, tenho que a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no intuito de compelir a concessionária à execução da obrigação de “separar os débitos” da unidade consumidora, no prazo de 30 dias, atendeu integralmente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/04/2026